Tribunal: TJDFT
Processo: 0746244-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746244-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença oriundo do processo no 0721738-54.2021.8.07.0015, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, reconhecendo a exigibilidade das mensalidades relativas à guarda de acervo documental, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que determinou a devolução dos documentos pela agravada, IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (ID no 250322082, PJe-1). A demanda originou-se de ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e cobrança, na qual a agravada pleiteou a devolução do acervo documental da agravante, sob pena de destruição, bem como o pagamento de mensalidades vencidas e vincendas relativas à armazenagem dos documentos. A sentença de mérito (ID no 153561628, PJe-1), posteriormente complementada por embargos de declaração (ID no 163857677, PJe-1), reconheceu a rescisão contratual e condenou a agravante ao pagamento das mensalidades até a data da entrega dos documentos, além de determinar que a agravada promovesse a devolução do acervo no prazo de 30 dias, contados de 15 dias após a elaboração de cronograma por ela própria. No cumprimento de sentença, a agravada apresentou planilha de débito (ID no 234143299, PJe-1), atualizada até abril de 2025, no valor de R$ 233.021,57. A agravante impugnou o cumprimento (ID no 245921352. PJe-1), alegando excesso de execução, sustentando que a agravada não elaborou o cronograma de devolução, conforme determinado na sentença, o que teria gerado indevidamente a continuidade da cobrança das mensalidades. Invocou, para tanto, o princípio do duty to mitigate the loss, argumentando que a inércia da agravada majorou indevidamente o débito, que deveria ser limitado ao valor de R$ 53.212,13, conforme cálculo apresentado (ID no 245921353, PJe-1). A decisão agravada (ID no 250322082, PJe-1) rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que o trânsito em julgado da sentença ocorreu apenas em 29/11/2024, em razão da interposição de recursos pela própria agravante, e que esta poderia ter promovido voluntariamente a retirada dos documentos, independentemente da elaboração de cronograma pela agravada. O juízo entendeu que não houve violação ao princípio do duty to mitigate the loss, fixando como termo final da cobrança das mensalidades a data de 1o/9/2025, quando a agravante manifestou interesse inequívoco na retirada do acervo. Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso (ID no 77579067), com pedido de efeito suspensivo, reiterando os argumentos da impugnação. Sustenta que a decisão agravada desrespeita a coisa julgada, ao atribuir à agravante a obrigação de retirada do acervo, quando a sentença determinou que a devolução competia à agravada, mediante cronograma por ela elaborado. Alega que a ausência de cumprimento dessa obrigação pela agravada gerou indevidamente a continuidade da cobrança das mensalidades, configurando enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, diante do risco de bloqueio de contas bancárias da empresa. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução e homologação do valor de R$ 53.212,13 como devido. Preparo regular (ID no 77583672). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ademais, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desrespeita os limites da coisa julgada, ao lhe imputar a obrigação de retirada do acervo documental, quando a sentença de mérito determinou que a devolução competia à agravada, mediante elaboração de cronograma. Alega que a ausência de cumprimento dessa obrigação pela agravada gerou indevidamente a continuidade da cobrança das mensalidades, configurando excesso de execução, enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva. Requer, em sede de tutela provisória, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, diante do risco de bloqueio de valores em contas bancárias da empresa. No caso, verifica-se que a sentença de mérito (ID no 153561628, PJe-1), complementada pelos embargos de declaração (ID no 163857677, PJe-1), determinou expressamente que a devolução do acervo documental competia à agravada, mediante elaboração de cronograma, a ser cumprido no prazo de 30 dias, contados de 15 dias após sua apresentação. A agravante sustenta que tal cronograma jamais foi elaborado, o que teria impedido a efetiva devolução dos documentos e, por consequência, ensejado a continuidade indevida da cobrança das mensalidades. Assim, a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação, entendeu que a agravante poderia ter promovido voluntariamente a retirada dos documentos, independentemente da elaboração do cronograma, atribuindo-lhe, assim, responsabilidade pela continuidade da obrigação contratual. Tal interpretação, ao menos em juízo de cognição sumária, parece extrapolar os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que a sentença atribuiu à agravada o dever de devolução, mediante cronograma por ela elaborado, sendo que ambas as partes acabaram se valendo da própria torpeza, ao aceitaram a postergação do cumprimento de sentença. Além disso, a planilha de débito apresentada pela agravada (ID no 234143299, PJe-1) aponta valor significativamente superior ao reconhecido pela agravante como devido (ID no 245921353, PJe-1), o que reforça a plausibilidade da alegação de excesso de execução, embora este Relator entenda ser outro o valor do excesso. Ao passo que o risco de dano grave também se mostra presente, diante da iminência de atos constritivos no patrimônio da empresa, conforme alegado. Portanto, tenho que a execução deve ser suspensa no ponto em que está, até que o mérito do presente recurso venha a ser devidamente analisado, o que ensejará o correto deslinde da ação originária, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, para determinar que a execução fique suspensa no ponto em que se encontra até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se o d. Juízo a quo da presente decisão. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se, oficie-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador